Tribunal: TJPA
Processo: 0803679-03.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803679-03.2026.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO BRITO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CRACK. ESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. DENEGAÇÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Ronaldo Brito dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O paciente foi detido após a abordagem de um usuário que o apontou como fornecedor, sendo encontrados em sua residência 144 porções de crack (37g), maconha, balança de precisão, materiais de embalagem e quantia.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta o constrangimento ilegal por falta de fundamentação concreta da prisão, alegando que esta se baseia apenas na gravidade abstrata do delito.

Argumenta a inexistência de provas de mercancia, afirmando que o paciente apenas visitava sua namorada no momento da abordagem.

Por fim, destaca condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, estando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela quantidade de entorpecentes (144 "petecas" de crack) e pelos apetrechos de traficância, que indicam uma estrutura de comercialização ativa. A natureza altamente lesiva do crack justifica a segregação para garantia da ordem pública e paz social.

Conforme a Súmula 08 do TJPA, condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a gravidade concreta e o modus operandi fundamentos idôneos para a garantia da ordem pública".

Dispositivos relevantes:
Artigos 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 965200 SP 2024/0457437-5; TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08157146320248140000; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803679-03.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIZETE CORTEZE ROMIO, OAB/PA 29.757

PACIENTE: RONALDO BRITO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
MARIZETE CORTEZE ROMIO, OAB/PA 29.757

em favor do paciente
RONALDO BRITO DOS SANTOS
,
tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

A defesa impetrou a ordem de
Habeas Corpus em 13/02/2026,
alegando constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. Alega que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo a petição inicial o Auto de Prisão em Flagrante não demonstra elementos concretos da prática de tráfico de drogas, limitando-se a descrições genéricas sem indicar atos de venda, oferta ou intermediação. Ademais, aduz que não houve apreensão de valores expressivos, anotações ou balanças de precisão que comprovassem a mercancia.

Alega que a presença do paciente no local decorreu exclusivamente de uma visita à sua namorada (a corré Jamile Silva dos Santos) no momento da abordagem policial. Informa que o paciente é descrito como primário, com residência fixa e ocupação lícita (técnico de celular), sendo genitor de uma criança de quatro anos.

Requer a concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação dela, com a concessão da ordem definitiva de habeas corpus.

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar (23/02/2026)
, por não vislumbrar ilegalidade manifesta que justificasse a soltura imediata antes da análise do mérito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem (27/02/2026)
, opinando pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

No mérito, a análise detida dos autos revela que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, conforme já apontado na decisão de indeferimento da liminar, os requisitos de cautelaridade não foram afastados. Tanto o
fumus commissi delicti
quanto o
periculum libertatis
estão fartamente demonstrados.

O

Fumus Commissi Delicti
(Indícios de Autoria e Materialidade),
diferente do alegado pela impetrante, contém elementos concretos de autoria e materialidade.

O paciente foi preso após patrulhamento policial que abordou um usuário saindo do local com 05 "petecas" de crack, o qual apontou o paciente e sua companheira como os fornecedores da substância.

No interior da residência, foram encontrados
144 porções de crack (37g)
, 03 porções de maconha, balança de precisão, material para embalagem e dinheiro oculto em uma lixeira.

Com o paciente, especificamente, foram encontrados
R$ 650,00 em espécie
. Tais elementos, reforçados pelo recebimento da denúncia em 21/01/2026, afastam a tese de ausência de justa causa para a segregação.

Quanto ao
Periculum Libertatis
,
verifico que a custódia se revela necessária para a
garantia da ordem pública
, dada a gravidade concreta da conduta. A quantidade de entorpecentes apreendidos — 144 petecas de crack — associada aos apetrechos de traficância (balança e materiais de embalo), indica a existência de uma estrutura de comercialização ativa e contínua, não se tratando de tráfico eventual ou de pequena monta.

Ademais, a natureza da droga apreendida (
crack
) possui elevada potencialidade lesiva e alto impacto comunitário, justificando o rigor na manutenção da prisão preventiva para resguardar a paz social.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, assenta:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e, de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da periculosidade do agente.6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea. 7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

As condições subjetivas favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não têm, por si sós, o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes outros fundamentos concretos que demonstrem o risco à ordem pública.

Conforme jurisprudência consolidada:

ementa. direito penal e processual penal. habeas corpus. roubo simples. prisão preventiva. requisitos legais. gravidade concreta do delito. periculosidade do paciente. irrelevância das condições pessoais favoráveis. ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wellyton dos Reis Cabral, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau após conversão de flagrante pela prática de roubo (art. 157, caput, do CP), cometido em uma escola, mediante grave ameaça e uso de arma branca. O paciente, primário e com residência fixa, alega constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente, subsistem os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, especialmente considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada no modus operandi. III. Razões de decidir 3. O crime foi praticado dentro de uma escola, durante o horário de aulas, expondo crianças, professores e pais a grave risco e tensão psicológica, o que demonstra a periculosidade do paciente. 3.1. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal (Súmula 08/TJPA) reitera que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes. 3.2 O modus operandi evidencia a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a frieza com que o paciente ameaçou várias pessoas de morte, inclusive em um ambiente escolar. IV. Dispositivo e tese 4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “2. A gravidade concreta do delito, cometido com grave ameaça e uso de arma branca em ambiente escolar, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública."

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08157146320248140000 22975995, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Seção de Direito Penal)

De igual modo, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante do
modus operandi
estruturado descrito no flagrante.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente apenas visitava a corré no momento da prisão encontra-se isolada e confrontada pelos depoimentos de policiais e do usuário que o identificou como fornecedor. A análise profunda dessa negativa de autoria demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.

Pelo exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DENEGO a ordem
, mantendo a prisão preventiva de RONALDO BRITO DOS SANTOS como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026